Tribunal: TJES
Processo: 0000270-96.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000270-96.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATHAN DA SILVA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000270-96.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN DA SILVA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE DO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO). HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. 2. Recurso parcialmente provido.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000270-96.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN DA SILVA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELITON JOSE JUFO - ES17898-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2022, o ora apelante, acompanhado de outro indivíduo não identificado, e simulando portar arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima.

Em razão do quadro fático, delimitado na denúncia, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de multa.

Conforme relatado, a defesa requer a desclassificação para o crime de furto, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, almeja a reforma do patamar quanto à agravante da reincidência e à aplicação de regime inicial mais brando.

Por fim, pugna a concessão de honorários advocatícios por sua atuação em sede recursal, na qualidade de defensor dativo.

Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, verifico não lhe caber razão.

Isso porque a vítima, ao prestar seus depoimentos perante a autoridade policial e em juízo, relatou que o apelante, no momento da abordagem, disse que estava armado, bem como a todo momento manteve uma das mãos por dentro da camisa, o que lhe causou temor.

Portanto, não vejo como acolher a presente tese defensiva, tendo em vista a conduta do apelante que constitui elemento do tipo do roubo, ou seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

Vale ressaltar, também, que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima tem relevante credibilidade, sobretudo quando ausentes outras testemunhas. Também é uníssono o entendimento segundo o qual a simulação de arma de fogo é conduta que se enquadra dentro do artigo 157, do Código Penal.

A propósito, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

Como cediço, o roubo tem a grave ameaça como um dos elementos constitutivos, apto a ensejar o temor da vítima, afetada psicologicamente: “a grave ameaça é a intimidação séria, capaz de desequilibrar a resistência da vítima, constrangendo sua própria vontade”, exatamente como se deu no caso em comento. Não importa o meio empregado, mas o fim alcançado, ou seja, que a vítima se sinta intimidada com a ação.

Por conseguinte, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho a condenação do réu.

Mais adiante a defesa requer a reforma quanto ao patamar aplicado em virtude da agravante referente ao concurso de pessoas, o que, a meu ver, merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer motivação para a aplicação da agravante no patamar de 1/3, razão pela qual adoto a fração indicada pelo colendo Tribunal de Cidadania.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição.

A defesa almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena fechado, porém restou demonstrado que o apelante, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, ostenta a condição de reincidente. Deste modo, conforme a norma contida no artigo 33 do Código Penal, o regime fechado amolda-se ao presente caso.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Portanto, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Verifica-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Weliton José Jufo, inscrito na OAB/ES 17.898, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para reformar a pena imposta ao apelante, bem como arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

2
3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.